Tribunal: TJDFT
Processo: 0702689-15.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. PESQUISAS INFORMATIZADAS. DILIGÊNCIAS NÃO EXAURIDAS. LOCAL INCERTO OU IGNORADO. NÃO CONSTATADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme o teor do art. 239 do CPC, a citação é ato essencial para a regularidade do processo e sua ausência implica nulidade absoluta.
2. A citação por edital é medida excepcional, que só pode ser adotada quando: a) desconhecido ou incerto o réu; b) demonstrada a impossibilidade de localização do réu, por ser esta ignorada, incerta ou inacessível; ou c) nos demais casos expressamente previstos em lei, nos termos do art. 256 do CPC.
3. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em sintonia com as particularidades do caso, hábeis a revelar que a parte ré está em lugar ignorado ou incerto.
4. Verifica-se que, apesar de empreendidas as pesquisas de endereços por meio dos sistemas Infoseg e SIEL, não foram esgotadas as diligências pertinentes. Isso porque o Juízo de origem deixou de realizar pesquisas em outros sistemas usuais à sua disposição, a exemplo do Renajud, Infojud e Sisbajud.
5. A prematura determinação de citação por edital implicou evidentes prejuízos ao exercício do direito de defesa e do contraditório da parte ré, que foi condenada a pagar a quantia de R$9.506,01 (nove mil quinhentos e seis reais e um centavo), acrescida de correção monetária e de juros de mora.
6. Recurso conhecido e provido. Preliminar de nulidade da citação por edital acolhida. Sentença cassada.